Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742345-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA SOUSA DE ARAUJO, JESSICA SOUSA FERREIRA, JAQUELINE SOUSA FERREIRA, CAMILA LACERDA CANDEIA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIANA SOUSA DE ARAÚJO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em Arrolamento Comum (n. 0006840-49.2017.8.07.0005) indeferiu a expedição de formal de partilha. A decisão agravada foi assim proferida: Indefiro o pedido de expedição do formal de partilha (id 137342418), porque está pendente a comprovação da regularidade tributária. Nos termos da sentença em id 110217955 a expedição foi condicionada à regularidade, atestada pela Fazenda. Ademais, deve o espólio responder pelas dívidas do falecido, mesmo que referentes a bens não constantes no espólio. De fato, o veículo informado pela Fazenda em id 131598586 não foi objeto de partilha. É crível que tenha sido vendido em vida pelo de cujus. Não obstante, o de cujus, deveria, mas não comunicou a venda ao DETRAN, o que ensejou lançamentos de débitos vinculados ao seu CPF. A situação agora precisa ser regularizada por seus sucessores, a fim de que a Fazenda possa atestar a regularidade tributária e, por sua vez, o juízo possa expedir o formal de partilha. É sabido que é dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo. A Fazenda não exigiu o pagamento, mas a regularização. Assim, deverá a inventariante, ou qualquer dos demais interessados, promover a regularização conforme orientação da Fazenda em id 131598586, comprovando nos autos. Considerando que essa regularização poderá demandar tempo razoável, os autos retornarão ao arquivo, porquanto a qualquer tempo, poderá pedir desarquivamento. Rearquivem-se os autos. Publique-se. As Agravantes sustentam que não há dívidas do espólio que justifiquem a negativa da expedição do formal de partilha. Alegam que o veículo sobre o qual incidem débitos tributários foi vendido pelo falecido antes de seu passamento e que não é objeto do inventário. Acrescentam que exigir das herdeiras o pagamento de dívidas tributárias incidentes sobre um bem que não compõe o espólio é desmedido. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para “desobrigar o espólio ao pagamento dos débitos tributários dos bens que não compõem o inventário”. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é também tempestivo. As Agravantes são beneficiárias da justiça gratuita. O pedido recursal de manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem é desnecessário, visto que as benesses se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, por força do disposto no §1o do art. 99 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. As herdeiras alegam que o automóvel placa JHZ 7940, embora ainda registrado em nome do falecido, não integra o acervo hereditário e, por tal motivo, não podem ser compelidas a pagar dívidas incidentes sobre o bem. Acrescentam que a quitação de tributos deve se restringir a bens do espólio. Conforme entendimento pacificado perante o STJ (Tema 1.074), tanto no arrolamento sumário, quanto no arrolamento comum, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022). Nesse sentido, tão somente os tributos relativos aos bens do espólio podem obstar a expedição do formal de partilha. Na hipótese, embora o veículo esteja em nome do autor da herança, a alegação das herdeiras de que o bem não integra o acervo do espólio é admissível. Isso porque não é possível presumir que as herdeiras tenham deixado de relacionar automóvel pertencente à herança, visto que eventual disposição do bem após o falecimento do autor da herança, sem a necessária regularização, acabaria por não produzir efeitos, por força do §3o do art. 1.793 do CC. Além disso, é certo que a sonegação do veículo também acarretaria a perda do direito sobre o mesmo. Tal consequência jurídica permite alcançar a conclusão lógica de que o veículo, de fato, pode não pertencer à herança. Por fim, é certo que a tradição do veículo opera a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A partir desse momento, o adquirente passa a ser o responsável pelas despesas por seu licenciamento, infrações administrativas, assim como pelos tributos. Logo, a imposição de exigência a respeito da regularização do bem não pode ser imposta às sucessoras do falecido, mas àquele que detenha a sua posse ou propriedade. Portanto, na estreita via da presente análise antecipatória, julgo suficientemente demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações recursais, de modo a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 15:47:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador